Tribunal: TJPA
Processo: 0811906-21.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811906-21.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: REDSOM MARTINS LAVAREDA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PRETENSÃO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO EXECUTÓRIA DO APENADO. CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL E REMOÇÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PREJUDICIALIDADE DO EXAME DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS POR PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

1. A superveniência de decisão que concede o benefício do livramento condicional ao apenado, obstaculiza o prosseguimento de recurso interposto com o objetivo de afastar a monitoração eletrônica que lhe fora imposta no regime aberto, como se deu na espécie.

2. Hipótese em que o agravante cumpria pena em regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico, tendo sido beneficiado no curso do trâmite recursal com o livramento condicional e retirada da monitoração eletrônica, circunstância que representa alteração superveniente da situação fática-processual a implicar na prejudicialidade do julgamento do recurso por perda de objeto.

3. Agravo em execução penal prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presencial, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
julgar prejudicado o recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 20 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
REDSOM MARTINS LAVAREDA
contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Belém, que determinou a progressão do apenado ao regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico nos autos do processo de execução de pena n. 2001381-71.2021.8.14.0401 (ID 10766183).

O agravante argumenta que cumpriu os requisitos para progredir ao regime aberto, porém, em virtude da ausência da casa de albergado ou estabelecimento congênere, foi mantido em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, que seria regime mais gravoso do que a previsão legal, pleiteando, ao fim, pela retirada do equipamento eletrônico (ID 10766179).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da decisão recorrida (ID 10766182), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 10766185).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 13105531).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o conhecimento do recurso está
prejudicado
.

O caso é de agravante que cumpria pena em regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico, insurgindo-se contra a decisão agravada para retirada do equipamento. Ocorre que durante o trâmite recursal houve alteração da situação fático-processual, em razão da concessão do benefício do livramento condicional e da remoção da tornozeleira eletrônica (vide proc. 2001381-71.2021.8.14.0401, seq. 100.1).

À vista disso, incide a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual
“
diante da superveniência de decisão proferida em primeira instância, concedendo o almejado livramento condicional ao apenado, que culminou na retirada do monitoramento eletrônico, fica prejudicado o presente agravo em execução, em razão da perda do seu objeto”
(TJMG,
AGEPN: 10024140216391002
, Relatora Paula Cunha e Silva, DJe: 16/02/2022).

Ante o exposto, considerando as razões expendidas, julgo
prejudicado
o presente recurso de Agravo em Execução Penal, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 23/02/2024